Tribunal: STF
Processo: Rcl 46446
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.
    Alega-se, em síntese, que: a) a reclamante foi condenada pela prática do delito do art. 159 do CP, à pena de onze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos 4015671-49.2020.8.16.0009; b) a condenação ainda não transitou em julgado; c) a reclamante faz jus à segregação cautelar em cela especial, nos termos do art. 295 do CPP, por possuir formação universitária; d) a Juíza da Execução determinou a sua colocação em cela especial e, na sua falta, o recolhimento em cela distinta do mesmo estabelecimento; e) a reclamante foi indevidamente removida para uma cela isolada e solitária, sem qualquer contato humano, em nítida violação à Súmula Vinculante 56 desta Corte; f) em razão da inexistência de cela especial, deve ser colocada em prisão domiciliar.
    Pede-se a procedência desta reclamação a fim de que seja cassada a decisão proferida pela autoridade reclamada nos autos 4015671-49.2020.8.16.0009.
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 
    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 
    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)
    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.
    Na espécie, contudo, não se discute a incompatibilidade do regime de cumprimento de pena com o título condenatório. O cerne da questão posta nestes autos está em saber se a cela em que a reclamante se encontra segregada é compatível com o que dispõe o art. 265, §§1º e 2º, do CPP.
    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma. Nesse contexto, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.
    Destarte, a irresignação da reclamante deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à esta ação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente